Tribunal: TJMT
Processo: 1025916-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025916-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MELO GUIMARAES - CNPJ: 26.784.321/0001-18 (EMBARGADO), ANNA CAROLINA MELO GUIMARAES - CPF: 975.280.561-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 146363695).

Para tanto, a embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, o julgado paradigma não traz consigo qualquer semelhança ao presente, razão pela qual, a concepção de provisoriedade dos honorários sucumbenciais fixados na decisão inicial do processo executivo não tem sua aplicação ao caso concreto.

Sustenta que, o tema não está pacificado, razão pela qual a ideia de provisoriedade consiste na concepção de que os honorários fixados por determinação do art. 827 do CPC possuam a mesma definição dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, o que passa a ideia errônea de sua alteração e por tanto, provisoriedade.

Defende que, os honorários sucumbenciais são devidos não por força da decisão que os fixou, no início da ação de execução, mas sim em razão da mora do devedor.

Alega que, inexiste no regramento jurídico, dispositivo qualquer que preveja a provisoriedade dos honorários fixados no instante do recebimento da demanda e o fato de serem arbitrados para pronto pagamento, apenas permitem sua redução se o pagamento ocorrer no prazo dos 03 (três dias) posteriores à sua citação.

Desse modo, uma vez citado o devedor e ultrapassado o prazo de 03 (três dias) para pagamento, os honorários deixam de ser provisórios e se tornam definitivos em razão ao mínimo de 10% (dez por cento) inicialmente fixados, já que decorrem do não cumprimento do contrato e a necessidade de ajuizamento da demanda pelo seu credor.

Enfatiza que, os honorários advocatícios não interferem no modo como a tutela jurisdicional será prestada no processo.

Menciona que, a decisão interlocutória que fixa os honorários na ação executiva extrajudicial, muito embora em sua concepção jurídica não seja revestida de certeza, liquidez e exigibilidade é por si só, documento escrito capaz de embasar o direito existente quanto ao débito em si (ID 147724684).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a embargante, a título de omissão, pretende revisitar questões enfrentadas por este Colegiado.

Contudo, a decisão embargada não merece reforma.

Longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
, que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; o que, como se sabe, não encontra amparo na estreita via dos aclaratórios.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em apertada síntese, a embargante, a título de omissão, pretende revisitar questões enfrentadas por este Colegiado.

Contudo, a decisão embargada não merece reforma.

Longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
, que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; o que, como se sabe, não encontra amparo na estreita via dos aclaratórios.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022